Tribunal: STF
Processo: Rcl 79521
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por METRO BH S.A. em face de acórdão (e-doc. 11) do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010317-83.2017.5.03.0024, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. Atualmente, na fase de cumprimento de sentença, o reclamante interpôs agravo de instrumento em agravo de petição cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 11) cujos trechos são abaixo transcritos:



    RELATÓRIO 



    O d. juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte conheceu da exceção de pré-executividade oposta por METRO BH S.A., julgando-a improcedente, nos termos da sentença de fls. 15.689/15.692. 



    A executada interpôs agravo de petição às fls. 15.697/15.710. Pretende a reforma do julgado quanto à legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. 



    Contraminuta apresentada pela CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos às fls. 15.713/15.719, pugnando pelo desprovimento do apelo.



    O Sindicato exequente apresentou contraminuta às fls. 15.722/15.754, arguindo preliminar de não conhecimento do apelo e, caso assim não se entenda, pugna pelo seu desprovimento. 



    O juízo de origem não recebeu o agravo de petição interposto, conforme decisão de fls. 15.755/15.756. 



    A executada METRO BH interpôs agravo de instrumento em agravo de petição (fls. 15.759/15.766) requerendo a revisão da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao apelo. 



    Contraminutas apresentada pela CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos às fls. 15.769/15.779, pugnando pelo desprovimento do apelo. 



    O Sindicato exequente apresentou contraminuta às fls. 15.780/15.798, pugnando pelo seu desprovimento. 



    É o relatório. 



    ADMISSIBILIDADE. EFEITO DO RECURSO 



    Conheço do agravo, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade. 



    A agravante pretende que seja atribuído efeito suspensivo a seu apelo. 



    Primeiramente, cabe salientar que, em regra, os recursos no Processo do Trabalho são recebidos somente em seu efeito devolutivo (art. 899 da CLT). 



    Contudo, são admitidas, por construção jurisprudencial (portanto, afora os casos previstos no Título X, Capítulo VI, da CLT), hipóteses de concessão de efeito suspensivo a estes mesmos recursos, mas, e somente quando, excepcionalmente, se encontrarem presentes os requisitos específicos para a concessão de medidas acautelatórias. 



    Em verdade, o requerimento para concessão de efeito suspensivo trata-se de uma tutela provisória de urgência e, portanto, necessita do preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. 



    No presente caso, contudo, não se vislumbra o periculum in mora e o fumus boni iuris, caso venha a haver reforma do julgado.



    Dessa forma, não há como ser acolhido o requerimento da agravante, no aspecto. 



    Rejeito. 



    MÉRITO. 



    DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE 



    A agravante não se conforma com o não recebimento do agravo de petição interposto. Alega que a exceção de pré-executividade não é mera decisão interlocutória, pois possui conteúdo definitivo, ao impedir a discussão sobre a ilegitimidade passiva da empresa. 



    A exceção de pré-executividade, não obstante carente de previsão legal, é amplamente aceita por doutrinadores e julgadores como instrumento de defesa dos executados. 



    Entretanto, é cediço que a decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória e, em virtude disso, não desafia agravo de petição, consoante o disposto no art. 893, §1º, da CLT e Súmula 214 do c. TST. 



    Desta forma, somente é cabível agravo de petição de decisão que acolhe a exceção para extinguir a execução. No caso sob exame, o juízo sentenciante julgou improcedente a exceção de pré-executividade por entender que estava preclusa a oportunidade de a agravante discutir a questão acerca da legitimidade passiva. 



    Trata-se, pois, de decisão de natureza interlocutória que não põe fim ao processo de execução, mas somente resolve questão incidente, motivo pelo qual não enseja recurso imediato. 



    Aplica-se, em decorrência, a regra geral da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art. 893, § 1º, da CLT e Súmula 214 do c. TST). 



    Tal questão encontra-se pacificada no âmbito deste TRT, desde a edição da Orientação Jurisprudencial 28 de suas Turmas, "in verbis": 



    "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECORRIBILIDADE. 



    "I - A decisão judicial que não conhece ou julga improcedente exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não enseja a interposição de agravo de petição, salvo nos casos previstos na Súmula nº 214 do TST.



    II - É cabível o agravo de petição da sentença que acolhe a exceção de pré-executividade, com extinção total ou parcial da execução." 



    Extrai-se de tal enunciado que as decisões que acolhem a exceção de pré-executividade se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, uma vez que, nesses casos, ocorre a extinção total ou parcial da execução. 



    Diversamente, nas hipóteses em que a decisão proferida não é terminativa do feito, prevalece a irrecorribilidade. 



    Saliente-se que se diz interlocutória a decisão porque não obsta o curso regular da execução, sendo facultado ao excipiente renovar seu inconformismo em embargos à execução, momento processual oportuno para tal desiderato, após a garantia do Juízo. Nesse passo, a decisão que aí se proferir é que desafiará agravo de petição. 



    O mesmo entendimento predomina no c. TST, como mostram os seguintes julgados: 



    "RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 214 DO TST.O pronunciamento judicial que rejeita a exceção de préexecutividade ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, porquanto não extingue a execução e não obsta a reapreciação da matéria em posteriores embargos à execução, após seguro o juízo pela penhora. Logo, a admissibilidade do recurso de revista encontra óbice na Súmula 214 do TST. Recurso de revista não conhecido."(RR-1505- 49.2011.5.15.0082, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/09/2018).



     "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC - EXECUÇÃO - PRELIMINA R DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Recurso de Revista não atende aos requisitos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. AGRAVO DE PETIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade é interlocutória, sendo irrecorrível, a teor do artigo 893, § 1º, da CLT e da Súmula nº 214 desta Corte, de imediato. Agravo de Instrumento a que se nega provimento". (AIRR-1002392-24.2014.5.02.0421, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 05/09/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/09/2018). 



    Assente, portanto, o entendimento majoritário no sentido que diante da natureza interlocutória da decisão impugnada, é incabível a interposição do agravo de petição. 



    CONCLUSÃO 



    Conheço do agravo de instrumento em agravo de petição e, no mérito, nego provimento ao apelo.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua 3ª Turma, em Sessão Ordinária realizada em 12 de março de 2025, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento em agravo de petição e, no mérito, sem divergência, em negar provimento ao apelo. Custas pela executada, no importe de R$44,26.



    (...)



     (e-doc. 11, grifo nosso) 



    3. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão (e-doc. 11) que negou provimento ao agravo de petição viola a Súmula Vinculante 10, pois:



    A violação da Súmula Vinculante n° 10 por parte do acórdão reclamado pode ser observada diante do completo afastamento das normas-princípio da proteção jurídica do investidor, prevista nas sobreditas leis de desestatização e privatização, aliadas as normas que disciplinam responsabilidades no Edital, contrato de concessão e seus anexos, que informaram o passivo adquirido quando da licitação, bem como, o contingenciamento contábil feito na empresa adquirida para sua venda em leilão público. O acórdão reclamado, assim, ao impor o débito executado, por sucessão trabalhista à Metrô BH, nega vigência ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 c/c a Lei federal nº 13.334/2016 (Programa de Parcerias de Investimento – PPI), no seu art. 2º, IV, e na Lei federal nº 9.491/1997 (Lei das Privatizações), no seu art. 11, “c”;“d”. Além das Resoluções do PPI e regramentos do contrato e edital de Leilão das ações da VDMG. 



    Assim, apesar de não ter sido declarada a inconstitucionalidade explicitamente das normas e regras de harmonia judicial, referido dispositivo foi esvaziado por órgão fracionário, afastando-se totalmente a sua incidência no caso (...)



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    4. Assim, requer, liminarmente:



    I) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos do Acórdão Reclamado, prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Agravo de Petição n° 0010317- 83.2017.5.03.0024, bem como a execução em face da empresa, ora reclamante, até julgamento final da presente reclamação e do seu mérito; 



    II) caso assim não se entenda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos do Acórdão Reclamado, prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Agravo de Petição n° 0010317-83.2017.5.03.0024, bem como a execução em face da empresa, ora reclamante, até julgamento final da presente reclamação e do seu mérito; 



    (e-doc. 01, p. 17, grifo nosso)



    5. No mérito, roga pela “procedência desta reclamação para que seja cassado definitivamente o Acórdão Prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Agravo de Petição n° 0010317-83.2017.5.03.0024, por contrariedade à Súmula Vinculante n° 10, determinando o retorno dos autos ao TRT3, para novo julgamento que observe a reserva de plenário” (e-doc. 01, p. 17).



    Eis o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    8. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância pelo Juízo reclamado da Súmula Vinculante 10 abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    9. O reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 em virtude da falta “nega vigência ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 c/c a Lei federal nº 13.334/2016 (Programa de Parcerias de Investimento – PPI), no seu art. 2º, IV, e na Lei federal nº 9.491/1997 (Lei das Privatizações), no seu art. 11, ‘c’;’d’” (e-doc. 01, p. 13). 



    10. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    11. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 11), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    12. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios. 



    13. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente